Tribunal: TJPA
Processo: 0007592-28.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007592-28.2014.8.14.0006

APELANTE: TIAGO ARTUR LIMA BARATA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, I,

DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DA DOSIMETRIA COM A PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL, E APÓS, A FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, ANTE O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA, AFASTANDO-SE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PARCIAL PROCEDÊNCIA COM A PENA BASE FIXADA EM SEU MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE, EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por TIAGO ARTUR LIMA BARATA,
contra sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, I, do CPB. A defesa requereu a reanálise da dosimetria com a pena base no mínimo legal, e após, a fixação da pena abaixo do mínimo legal, ante o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e menoridade relativa, afastando-se a incidência da Súmula 231 do STJ.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) verificar a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal e após, a fixação da pena abaixo do mínimo legal, ante o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e menoridade relativa, afastando-se a incidência da Súmula 231 do STJ.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto. Decisão unânime.

5. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, I, e art. 59.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento para readequar a pena definitiva do recorrente, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

TIAGO ARTUR LIMA BARATA,
inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, I, do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requereu a reanálise da dosimetria com a pena base no mínimo legal, e após, a fixação da pena abaixo do mínimo legal, ante o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e menoridade relativa, afastando-se a incidência da Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, tão somente para reanálise da dosimetria da pena, quanto à primeira fase, devendo ser mantida a sentença ora recorrida nos demais termos.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos,
“que no dia 01.04.2014, o ora apelante, em concurso com um terceiro não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo caseira, bem como, violência consistente em golpe na cabeça da vítima, uma bicicleta, pertencente à Luiz Austre Santos da Costa”,
fato ocorrido na comarca de Ananindeua/PA.

DOSIMETRIA

Pleiteia a defesa a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal, e após a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Merece parcial acolhimento o pedido, apenas com a fixação da pena base em seu mínimo legal.

Na hipótese, observou-se que o
decisum,
não

foi corretamente fundamentado, ao considerar quatro circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, valoradas negativamente, porém, estando equivocadamente justificadas. Desta forma, procedo com nova dosimetria para o delito de roubo qualificado.

Assim, foram valoradas e fundamentadas desfavoráveis 04 (quatro) circunstâncias judiciais, (culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime), todavia, foram todas valorada com fundamentação genérica e inerente ao tipo penal, razão pela qual reformo os referidos vetores agora todos com valoração neutra. Assim, não havendo circunstâncias judiciais negativamente valoradas, a pena base deve ser fixada em seu mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Na segunda fase há duas circunstâncias atenuantes, relativas à confissão espontânea e ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, todavia não merecem aplicação, em razão do óbice da Súm. 231, do STJ, que se encontra em pleno vigor, sendo mantida a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, não havendo, pois, circunstâncias agravantes. Na terceira fase não há causas de diminuição, todavia, há uma causa de aumento, referente ao emprego de arma de fogo, pelo que elevo a pena em 1/3 (um terço), fixando-a de forma definitiva, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, e aliado ao parecer do
custus legis,
conheço do apelo, e concedo parcial provimento para readequar a pena definitiva do recorrente, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/05/2025